Tribunal: TJMT
Processo: 1015349-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela com amparo no artigo 5o, inc. LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal e sob à égide do art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de ISAÍAS DA SILVA CORDEIRO, qualificado, que nos autos no. 0003451-03.2018.8.11.0040, (cód.188949), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz, que o paciente foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §4o, IV c/c art. 14, II e art. 288, Código Penal.
Após instrução processual, sobreveio sentença condenatória em 27 de abril de 2020, na qual, ressalta que foi negado o direito de o paciente recorrer em liberdade. Oportunidade em que, se insurge quanto ao fato da ausência de expedição de Guia provisória e a respectiva instauração do processo executivo de pena pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres, onde o paciente encontra-se recolhido.
Ressalta que: “(...) sequer é possível que a defesa faça requerimentos a favor do Paciente Isaias da Silva Cordeiro perante o juízo da execução penal de Cáceres, haja vista que ainda não foi sequer instaurado o referido processo executivo de pena a seu desfavor.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...) o Paciente encontra-se preso há mais de 02 anos sem a devida instauração do processo executivo de pena, gerando um enorme prejuízo ao paciente, uma vez que com as devidas remições de trabalho e estudo, além do lapso temporal, há muito tempo o paciente já teria atingido o requisito objetivo a progressão de regime.”(Sic.)
Salienta que: “(...) o Paciente já se encontra segregado desde o dia da sua prisão em flagrante delito, ocorrida no dia 15 de março de 2018, assim sendo, ela já cumpriu 02 (um) ano, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias em regime fechado, e somando com as remições de direito pelo trabalho e estudo, já atingiu há muito tempo o adimplemento do requisito objetivo”. E que: “(...) a demora processual verificada afronta a dispositivo constitucional, além de Tratado Internacional de que a República Federativa do Brasil é parte.” (Sic.)
Narra ainda, com relação a COVID-19, o risco de contaminação existente na unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido.
Requer pela concessão da ordem, in limine, com a expedição da guia de execução provisória da pena requerendo-se, por consequência, o imediato encaminhamento à Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres-MT, local onde o paciente está segregado, a fim de instaurar o respectivo processo executivo de pena.
Postergada análise da liminar (Id.51784533), sendo prestadas as informações (Id.52331995). Juntou documentos (Id.51432976, 51432978).
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de ISAIAS DA SILVA CORDEIRO, quem, segundo a impetração, está sendo submetido a constrangimento ilegal pela Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Assim, preleciona a jurisprudência do C. STJ:
“(...)o habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal ou abuso de poder no cerceamento da liberdade de locomoção do paciente” (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Consta nos autos, o juízo a quo procedeu as seguintes informações que permitem a incursão devida ao tema, in verbis:
“[...] Cuida-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Isaias da Sila Cordeiro, ora paciente, e Marcos Antônio Brandão, imputando-lhes, inicialmente, a prática do criem tipificado no artigo 155, §4o, IV, cumulado com art. 14, II e art.288, parágrafo único, todos do Código Penal.
O parquet apresentou aditamento da denúncia a fim de incluir o acusado Edézio Souza Queiroz, petitório que foi acolhido pelo Juízo.
A pós a regular instrução do feito, os réus foram pronunciados pela prática dos crimes tipificados no art.121, §2o, inciso V, c/c art.14, II, ambos do Código Penal, por 04 (quatro) vezes, bem como pela prática dos crimes conexos tipificados nos artigos 155, §4o, I, II e IV, C/C art.14, II e art.288, todos do Código Penal, em consonância com o pedido Ministerial, decisão mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Os autos foram redistribuídos para este Juízo, sendo realizada sessão de julgamento, onde o Conselho de Sentença decidiu por desclassificar a conduta da imputada para o crime descrito no artigo 157, §3o, c.c., art.14, II, ambos do Código Penal.
Em 24 de abril de 2020, foi proferida sentença, condenando o paciente e os corréus pela prática do crime chancelado no art.157, §3o, parte final, c/c. art.14, inciso II, ambos do Código Penal.
O patrono do paciente, em 01 de maio de 2020, interpôs recurso de apelação, sendo recebido o recurso em 29 de maio de 2020, após a expedição de cartas precatórias para a intimação dos réus e vistas dos autos a parte autora.
Em 03 de junho de 2020, foi publicado expediente no DJE, intimando foi patrono do paciente para a apresentação das razões recursais.
Conforme a orientação o artigo 8o da Resolução n.113 do CNJ, a Guia de Execução Penal é expedida após a intimação e abertura de vista às partes, possibilitando verificar-se a necessidade de expedição de guia de execução provisória ou, caso ocorra o trânsito em julgado, guia definitiva, remetendo-se os autos ao Tribunal para julgamento de eventuais recursos.
In casu, esse prolongamento para a expedição da guia se justifica diante da pluralidade de réus, detidos em penitenciárias e em Comarcas distintas, sendo um patrocinado pela DPE e os demais por advogado, estando o feito em fase de carga para a DPE para intimação da sentença.
Ademais, consigno que não consta nos autos a juntada de qualquer planilha de trabalho ou estudo desenvolvido pelo paciente neste período, tendo ele sido condenado por crime hediondo a pena de 08 (oito) anos de reclusão, tendo permanecido preso cautelarmente por 02 (dois) anos 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias, restando nesta data, em reanálise superficial, cerca de 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias a serem cumpridos para eventual progressão.
Informa que os autos estão sendo encaminhados a DPE para ciência.”(Sic.)(Negritou-se)
Consigna-se que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”
Com efeito, conforme consulta no sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Primus, ao proferir a sentença, a douta magistrada consignou que:
“(...)NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, DETERMINO SEJAM FORMADAS AS RESPECTIVAS GUIAS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, encaminhando-as às respectivas execuções penais já distribuídas, caso haja (Vander ou Edezio para os autos 1036-27.2007.8.11.0042 e Marcos para os autos 26894-45.2016.8.11.0042). (...)”
À luz do noticiado, considerando os trâmites necessários, a complexidade do feito, com três réus [Isaias da Silva Cordeiro, Marcos Antonio Brandão e Edezio Souza Queiroz], com patronos distintos, não se visualiza desídia que possa ser atribuída ao aparato estatal.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição do beneficiário.
Avançando no tema, acerca da alegação de superlotação da unidade prisional, assim o entendimento jurisprudencial destes E. TJMT:
“A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).
Ademais, o aresto de minha relatoria, in verbis:
“A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva.” (N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)
Por conseguinte, quanto alegação de não aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Considerando as informações prestadas, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça - PGJ.
Comunicações e providências.